Tribunal: STJ
Processo: 0000602-73.2008.8.26.0563
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2130530 - SP (2022/0129950-7)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ADRIANO CARLOS VILLAS BOAS
AGRAVANTE
:
LILIAN CRISTINA PEREIRA SILVA
AGRAVANTE
:
ANTONIO EDUARDO COELHO MARCONDES
AGRAVANTE
:
ELIDA BLANCO AGUIAR
AGRAVANTE
:
CESAR TOBIAS
ADVOGADO
:
GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
AGRAVANTE
:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECANTO DAS ÁGUAS
LTDA
ADVOGADO
:
ONIVALDO FREITAS JÚNIOR - SP206762
AGRAVANTE
:
CLAUDIA DE PAULA MATOS
AGRAVANTE
:
DEIRÓ MUNIZ
AGRAVANTE
:
DELCIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE
:
ELIANA BELEM
AGRAVANTE
:
ELIDA BLANCO AGUIAR
AGRAVANTE
:
HEICHI SHINOZAKI
AGRAVANTE
:
JANE MARIA SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
:
JOSÉ ROBERTO MARASSI
AGRAVANTE
:
KATIA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
:
LILIAN FRANCISCO FIORITO
AGRAVANTE
:
MARIA DALILA DI LORENZO VILLAS BOAS
AGRAVANTE
:
PAULO ROBERTO FERNANDES
AGRAVANTE
:
REGINA CARVALHO DE MORAES
AGRAVANTE
:
ROBSON FIORITO
AGRAVANTE
:
RODRIGO AFONSO DA SILVA SARDENBERG
AGRAVANTE
:
RONALDO MARTINS DO AMARAL
AGRAVANTE
:
SANDRA TEREZA GONÇALVES ORSOLANO
ADVOGADOS
:
ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
AGRAVANTE
:
SOCIEDADE PRO EDUCACAO
OUTRO NOME
:
SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADO
:
ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
:
SOCIEDADE PRO EDUCACAO
OUTRO NOME
:
SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADO
:
ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
AGRAVADO
:
BOZHIDAR VENCESLAVOV POPOV
Documento eletrônico VDA56967956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 60ab48b4-8472-42d9-9291-0283dc0d9961

AGRAVADO
:
CLAUDIA MIRANDA FIORITO
AGRAVADO
:
ANA BEATRIZ MARQUES DE MENDONCA
AGRAVADO
:
BOZHIDAR VENCESLAVOV POPOV
AGRAVADO
:
CLAUDIA MIRANDA FIORITO
AGRAVADO
:
DEIRÓ MUNIZ
AGRAVADO
:
DELCIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
:
ELIANA BELEM
AGRAVADO
:
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECANTO DAS ÁGUAS
LTDA
AGRAVADO
:
CONCEICAO DE FATIMA TOBIAS
AGRAVADO
:
ELIZABETH MARGARET SCHWAB MUNIZ
AGRAVADO
:
FRANCISCO JOSE ROJAS
AGRAVADO
:
MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COIMBRA
AGRAVADO
:
MARIA STASSULA BERTOLINI SHINOZAKI
AGRAVADO
:
MARINA OLIVEIRA WADE
AGRAVADO
:
MARIO LUIZ VIEIRA
AGRAVADO
:
ROSANGELA LEONOR FERREIRA MARASSI
AGRAVADO
:
SOLANGE FÁTIMA DA COSTA VIEIRA
AGRAVADO
:
JEFFREY ANDEW WADE
ADVOGADO
:
ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
AGRAVADO
:
GABRIEL SIMOES DA CUNHA MARZOTTO
ADVOGADO
:
DANIEL DEZONTINI - SP174853
AGRAVADO
:
MARINA MARZOTTO MEZZETTI
AGRAVADO
:
SILVANA REGINA MARZOTTO
ADVOGADOS
:
JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542
CARLA ADRIANA SANTOS CONEJO - SP168896
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÃO ANTONIO DO PINHAL.
RESIDENCIAL RECANTO DAS ÁGUAS. TOPO DE MORRO. APA
SAPUCAÍ MIRIM. ZONA DE VIDA SILVESTRE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA DO FUNDAMENTO DAS DECISÕES DE
INADMISSÃO DOS RECURSOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDOS.
1. Espécie em que, na origem, foram julgados procedentes os pedidos
formulados na ação civil pública ambiental, determinando, entre outros
pontos, a demolição de edificações em área de preservação permanente (APP)
e a recomposição ambiental via PRAD; e para condenar no pagamento
dos danos ambientais irreversíveis e morais.
2. No caso em exame, as partes agravantes, nas razões dos agravos em
recurso especial, não refutaram de modo adequado e concreto, os esteios das
decisões que não admitiram os recursos especiais. Incidência da Súmula n.
182/STJ.
3 . Agravos em recurso especial não conhecidos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56967956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 60ab48b4-8472-42d9-9291-0283dc0d9961

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 60ab48b4-8472-42d9-9291-0283dc0d9961

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2130530 - SP(2022/0129950-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ADRIANO CARLOS VILLAS BOAS
AGRAVANTE
: LILIAN CRISTINA PEREIRA SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIO EDUARDO COELHO MARCONDES
AGRAVANTE
: ELIDA BLANCO AGUIAR
AGRAVANTE
: CESAR TOBIAS
ADVOGADO
: GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
AGRAVANTE
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECANTO DAS ÁGUAS
LTDA
ADVOGADO
: ONIVALDO FREITAS JÚNIOR - SP206762
AGRAVANTE
: CLAUDIA DE PAULA MATOS
AGRAVANTE
: DEIRÓ MUNIZ
AGRAVANTE
: DELCIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE
: ELIANA BELEM
AGRAVANTE
: ELIDA BLANCO AGUIAR
AGRAVANTE
: HEICHI SHINOZAKI
AGRAVANTE
: JANE MARIA SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JOSÉ ROBERTO MARASSI
AGRAVANTE
: KATIA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: LILIAN FRANCISCO FIORITO
AGRAVANTE
: MARIA DALILA DI LORENZO VILLAS BOAS
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERNANDES
AGRAVANTE
: REGINA CARVALHO DE MORAES
AGRAVANTE
: ROBSON FIORITO
AGRAVANTE
: RODRIGO AFONSO DA SILVA SARDENBERG
AGRAVANTE
: RONALDO MARTINS DO AMARAL
AGRAVANTE
: SANDRA TEREZA GONÇALVES ORSOLANO
ADVOGADOS
: ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
AGRAVANTE
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO
OUTRO NOME
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADO
: ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO
OUTRO NOME
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADO
: ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
Documento eletrônico VDA56669482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: ad910925-16fc-427b-b42b-f283fcbced4e

AGRAVADO
: BOZHIDAR VENCESLAVOV POPOV
AGRAVADO
: CLAUDIA MIRANDA FIORITO
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ MARQUES DE MENDONCA
AGRAVADO
: BOZHIDAR VENCESLAVOV POPOV
AGRAVADO
: CLAUDIA MIRANDA FIORITO
AGRAVADO
: DEIRÓ MUNIZ
AGRAVADO
: DELCIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: ELIANA BELEM
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECANTO DAS ÁGUAS
LTDA
AGRAVADO
: CONCEICAO DE FATIMA TOBIAS
AGRAVADO
: ELIZABETH MARGARET SCHWAB MUNIZ
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE ROJAS
AGRAVADO
: MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COIMBRA
AGRAVADO
: MARIA STASSULA BERTOLINI SHINOZAKI
AGRAVADO
: MARINA OLIVEIRA WADE
AGRAVADO
: MARIO LUIZ VIEIRA
AGRAVADO
: ROSANGELA LEONOR FERREIRA MARASSI
AGRAVADO
: SOLANGE FÁTIMA DA COSTA VIEIRA
AGRAVADO
: JEFFREY ANDEW WADE
ADVOGADO
: ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
AGRAVADO
: GABRIEL SIMOES DA CUNHA MARZOTTO
ADVOGADO
: DANIEL DEZONTINI - SP174853
AGRAVADO
: MARINA MARZOTTO MEZZETTI
AGRAVADO
: SILVANA REGINA MARZOTTO
ADVOGADOS
: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542
CARLA ADRIANA SANTOS CONEJO - SP168896
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SÃO ANTONIO DO PINHAL.
RESIDENCIAL RECANTO DAS ÁGUAS. TOPO DE MORRO. APA
SAPUCAÍ MIRIM. ZONA DE VIDA SILVESTRE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA DO FUNDAMENTO DAS DECISÕES DE
INADMISSÃO DOS RECURSOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDOS.
1. Espécie em que, na origem, foram julgados procedentes os pedidos
formulados na ação civil pública ambiental, determinando, entre outros
pontos, a demolição de edificações em área de preservação permanente
(APP) e a recomposição ambiental via PRAD; e para condenar no pagamento
dos danos ambientais irreversíveis e morais.
2. No caso em exame, as partes agravantes, nas razões dos agravos
em recurso especial, não refutaram de modo adequado e concreto, os esteios
das decisões que não admitiram os recursos especiais. Incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
3 . Agravos em recurso especial não conhecidos.
Documento eletrônico VDA56669482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: ad910925-16fc-427b-b42b-f283fcbced4e

RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos por ROBSON FIORITO e OUTROS e
SOCIEDADE PRO EDUCACAO (ou SOCIEDADE PRO EDUCAÇÃO, RESGATE E
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - S.E.R.R.A.) das decisões do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que não admitiram os recursos especiais
dirigidos contra o acórdão proferido na Apelação n. 0000602-73.2008.8.26.0563.
Na origem, foi julgada procedente a ação civil pública ambiental para
determinar, entre outros pontos, demolições de edificações em área de preservação
permanente (APP), recomposição ambiental via PRAD, condenação por danos
ambientais irreversíveis e danos morais, além de tornar definitiva a liminar (fls. 2419-
2470).
O Tribunal de origem, ao julgar as apelações, negou provimento ao agravo
retido e deu parcial provimento aos recursos para: decotar da sentença a determinação de
extinção do loteamento e recomposição da matrícula original; afastar a condenação por
dano moral; manter a necessidade de licenciamento ambiental das intervenções situadas
em Zona de Vida Silvestre (ZVS) da APA Sapucaí-Mirim e, na ausência de licenças,
determinar demolições e recomposição ambiental, reconhecendo, ademais, a
inaplicabilidade da APP de topo de morro à luz da
, em acórdão assim
Lei n. 12.651/2012
ementado (fls. 2848-2850):

AÇAO CIVIL PÚBLICA. São Antonio do Pinhal. Residencial Recanto das
Águas. Topo de morro. APA Sapucaí Mirim. Zona de Vida Silvestre. Construções.
Demolição. Danos ambientais irreversíveis. Danos morais. Indenização. Extinção do
loteamento. Sentença extra petita. [...] Área de preservação permanente. Topo de
morro. [...] Afasta-se o pedido de demolição por esse motivo (topo de morro). –
Área de Proteção Ambiental. APA Sapucaí Mirim. [...] Intervenções. Licença
ambiental. [...] Eventual indenização só terá lugar se verificada a impossibilidade
de recuperação da área e será quantificada em liquidação. – Dano moral coletivo.
Ausência de prova. [...] Agravo retido desprovido. Apelos parcialmente providos,
nos termos do acórdão.

Nas razões do recurso especial (fls. 2965-2981), Robson Fiorito e outros
aduziram violação do
e § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
art. 6, caput
Brasileiro (LINDB), diante da manutenção de restrições fundadas no Decreto Estadual n.
(APA
) superveniente à aprovação (
) e
43.285/1998
Sapucaí-Mirim/ZVS
1989/1990
implantação do empreendimento, sustentando ofensa ao ato jurídico perfeito e a
consequente inaplicabilidade da ZVS ao caso.
Pretenderam a reforma do
para que seja afastada a incidência da ZVS
decisum
e, por consequência, julgada totalmente improcedente a ação civil pública, sem
necessidade de nova aprovação ambiental.
Documento eletrônico VDA56669482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: ad910925-16fc-427b-b42b-f283fcbced4e

Já nas razões do recurso especial de
(fls. 2993-3035), a parte
S.E.R.R.A
recorrente aduziu, além de dissenso pretoriano, violação dos arts. 2o, 3o, § 1o, e 4o da
; 3o, parágrafo único, inciso V, da
; 15 e 28 da
Lei n. 4.771/1965
Lei n. 6.766/1979
; 4o, 9o, inciso IV, 10, 14, § 1o, e 18 da
; 22 da
Lei n. 9.985/2000
Lei n. 6.938/1981
; 17, 18 e 19 do Decreto n.
; 30 do Decreto n.
;
Lei n. 9.784/1999
99.274/1990
4.340/2002
7 e 10 do Decreto n.
; e dos arts. 2o, 128, 131, 145, 335, 459 e 460 do
750/1993
CPC/1973
, sustentando: (i) nulidade da extinção do loteamento por suposta
, com
extra petita
ofensa ao princípio da adstrição ao pedido; (ii) invalidade da aprovação do loteamento e
necessidade de autorização prévia do IBAMA para intervenção em APP; (iii)
inaplicabilidade retroativa do novo Código Florestal
) para afastar
(Lei n. 12.651/2012
demolições em APP, à luz dos princípios da vedação ao retrocesso, da aplicação da lei
vigente à época do ilícito, da não prescrição do dano ambiental e da reparação integral;
(iv) impossibilidade de licenciamento tardio para permanência de construções na Zona
de Vida Silvestre da APA Sapucaí-Mirim, com afronta aos objetivos da unidade de
conservação e às normas que exigem licença prévia; e (v) necessidade de condenação por
danos ambientais irreversíveis e por dano moral coletivo, segundo o princípio da máxima
reparação do dano ambiental.
Pretendeu a reforma do
para que seja restabelecida integralmente a
decisum
sentença de primeiro grau.
Não admitidos os recursos pelo Tribunal de origem (fls. 3153-3154 e fls. 3155-
3157), seguiram-se os presentes agravos em recurso especial (fls. 3160-3174 e fls. 3176-
3193).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento dos agravos (fls.
3461-3463).
É o relatório.
VOTO
Os agravos não comportam conhecimento.
Isso porque a decisão que inadmitiu o recurso especial de Robson Fiorito e
(fls. 3153-3154) baseou-se no seguintes fundamentos: (a) inadequação da via
outros
eleita para análise de ofensa a matéria de natureza constitucional; e (b) incidência da
Súmula n. 284 do STF.
No entanto, no agravo em recurso especial (fls. 3176-3193), a parte agravante
limitou-se a repisar as razões do recurso especial, olvidando refutar os esteios do
decisum.
Já a decisão que inadmitiu o recurso especial de
(fls. 3155-3157)
S.E.R.R.A
baseou-se no seguintes fundamentos: (a) inadequação da via eleita para análise de ofensa
a matéria de natureza constitucional; (b) incidência da Súmula n. 282 do STF; (c)
Documento eletrônico VDA56669482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: ad910925-16fc-427b-b42b-f283fcbced4e

inexistência de ofensa à lei federal, apenas inconformismo; (d) Súmula n. 7 do STJ; e (e)
ausência do devido cotejo analítico a comprovar o dissenso pretoriano.
No entanto, no agravo em recurso especial (fls. 3160-3174), a parte agravante,
embora tenha negado genericamente a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não logrou
refutá-la de modo adequado e específico.
Vale acrescentar que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
deve a parte cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as
, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise
teses por ele suscitadas
de elementos probantes, o que não ocorreu.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte Agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem, qual seja, o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não
em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos
referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver
o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
3. Ao final da peça recursal, a Recorrente limita-se em postular a exclusão
dos honorários recursais sem antes apontar o equívoco da decisão recorrida. Não se
indicam, conforme exige o princípio da dialeticidade, os pressupostos fáticos e
jurídicos que, no caso, desautorizariam a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, razão pela qual o pedido subsidiário é incognoscível.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
,
AREsp n. 2.346.013/SP relator Ministro Teodoro Silva
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
Santos,
19/8/2024,
22/8/2024.

[...]
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
Documento eletrônico VDA56669482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: ad910925-16fc-427b-b42b-f283fcbced4e

deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP
de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Assim, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal (art. 932,
inciso III, do
). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do
CPC/2015
indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta
de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não admitir o recurso
a quo
especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Destaco:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

De mais a mais, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o
recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo
único. Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não
se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

Documento eletrônico VDA56669482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: ad910925-16fc-427b-b42b-f283fcbced4e

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput,
CPC/2015
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos agravos em recurso especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de
sucumbência, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:29
Código de Controle do Documento: ad910925-16fc-427b-b42b-f283fcbced4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.130.530 / SP
Número Registro: 2022/0129950-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006027320088260563
000060273200882605632742008
000060273200882605632742008563012008000602 0000602732008826056350000 012004 12004
2742008
563012008000602
6027320088260563
60273200882605632742008
60273200882605632742008563012008000602 602732008826056350000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO CARLOS VILLAS BOAS
AGRAVANTE : LILIAN CRISTINA PEREIRA SILVA
AGRAVANTE : ANTONIO EDUARDO COELHO MARCONDES
AGRAVANTE : ELIDA BLANCO AGUIAR
AGRAVANTE : CESAR TOBIAS
ADVOGADO
: GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
AGRAVANTE : EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECANTO DAS ÁGUAS
LTDA
ADVOGADO
: ONIVALDO FREITAS JÚNIOR - SP206762
AGRAVANTE : CLAUDIA DE PAULA MATOS
AGRAVANTE : DEIRÓ MUNIZ
AGRAVANTE : DELCIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE : ELIANA BELEM
AGRAVANTE : ELIDA BLANCO AGUIAR
AGRAVANTE : HEICHI SHINOZAKI
AGRAVANTE : JANE MARIA SANTOS DE ALMEIDA
Documento eletrônico VDA56935656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 417522fe-675d-429e-a631-c9b97d559ed0

AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO MARASSI
AGRAVANTE : KATIA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : LILIAN FRANCISCO FIORITO
AGRAVANTE : MARIA DALILA DI LORENZO VILLAS BOAS
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO FERNANDES
AGRAVANTE : REGINA CARVALHO DE MORAES
AGRAVANTE : ROBSON FIORITO
AGRAVANTE : RODRIGO AFONSO DA SILVA SARDENBERG
AGRAVANTE : RONALDO MARTINS DO AMARAL
AGRAVANTE : SANDRA TEREZA GONÇALVES ORSOLANO
ADVOGADOS : GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA - SP196016
ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
AGRAVANTE : SOCIEDADE PRO EDUCACAO
OUTRO
NOME
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADO
: ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO
OUTRO
NOME
: SOCIEDADE PRO EDUCACAO, RESGATE E RECUPERACAO
AMBIENTAL - S. E. R. R. A
ADVOGADO
: ANTOIN ABOU KHALIL - SP130046
AGRAVADO
: BOZHIDAR VENCESLAVOV POPOV
AGRAVADO
: CLAUDIA MIRANDA FIORITO
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ MARQUES DE MENDONCA
AGRAVADO
: BOZHIDAR VENCESLAVOV POPOV
AGRAVADO
: CLAUDIA MIRANDA FIORITO
AGRAVADO
: DEIRÓ MUNIZ
AGRAVADO
: DELCIO MARTINS DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO
: ELIANA BELEM
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECANTO DAS ÁGUAS
LTDA
AGRAVADO
: CONCEICAO DE FATIMA TOBIAS
AGRAVADO
: ELIZABETH MARGARET SCHWAB MUNIZ
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE ROJAS
AGRAVADO
: MARIA ANGÉLICA DE CASTRO COIMBRA
AGRAVADO
: MARIA STASSULA BERTOLINI SHINOZAKI
AGRAVADO
: MARINA OLIVEIRA WADE
AGRAVADO
: MARIO LUIZ VIEIRA
AGRAVADO
: ROSANGELA LEONOR FERREIRA MARASSI
Documento eletrônico VDA56935656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 417522fe-675d-429e-a631-c9b97d559ed0

AGRAVADO
: SOLANGE FÁTIMA DA COSTA VIEIRA
AGRAVADO
: JEFFREY ANDEW WADE
ADVOGADO
: ELIAS SUCCAR NETO - SP405854
AGRAVADO
: GABRIEL SIMOES DA CUNHA MARZOTTO
ADVOGADO
: DANIEL DEZONTINI - SP174853
AGRAVADO
: MARINA MARZOTTO MEZZETTI
AGRAVADO
: SILVANA REGINA MARZOTTO
ADVOGADOS : JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547
GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542
CARLA ADRIANA SANTOS CONEJO - SP168896
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:34
Código de Controle do Documento: 417522fe-675d-429e-a631-c9b97d559ed0